Tribunal: CARF
Processo: 13864.720016/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720016/2014-28
ACÓRDÃO
3102-003.516 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Não configuradas as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/1972 quando a decisão administrativa se encontra devidamente
motivada, proferida por autoridade competente e sem demonstração de
prejuízo ao direito de defesa.
ALEGADA
ILEGALIDADE
DE
ATO
NORMATIVO.
MATÉRIA
NÃO
CONHECIDA.
Não compete ao órgão julgador administrativo afastar a aplicação de ato
normativo sob alegação de incompatibilidade com a legislação de regência,
aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula CARF no 2.
PROUNI. ISENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. QUITAÇÃO
DE TRIBUTOS AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO.
A fruição da isenção prevista no art. 8o da Lei no 11.096/2005 está
condicionada à comprovação da quitação de tributos e contribuições
federais ao final de cada ano-calendário, nos termos da Lei no
11.128/2005. A ausência de recolhimento de PIS e COFINS sobre receitas
não abrangidas pela isenção, ainda que posteriormente regularizada por
meio de parcelamento, não afasta o descumprimento do requisito legal.
Recurso Voluntário Negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, deixando de conhecer da alegação de ilegalidade do art. 4o da IN SRF
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.516 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720016/2014-28
2
no 456/2004 e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por concordar com o resumo, adoto o relatório do acórdão recorrido para fins de
relato dos fatos do presente processo:
DA AUTUAÇÃO
A sociedade acima qualificada, entidade mantenedora da instituição
privada de ensino superior Universidade Braz Cubas IES UBC, gozava do regime
isentivo concedido pelo art. 8o da Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e foi
suspensa deste regime nos anos-calendário de 2008 e 2009.
Tal suspensão derivou de procedimento que teve início com auditoria
levada a efeito em seus assentos contábeis, que resultou na expedição da
Notificação de fls. 2 a 9, abaixo resumida:
I- INTRODUÇÃO
No exercício das atribuições legais do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, no curso da auditoria determinada pelo MPF 08.1.20-00-
2012-00267-9 e após exame de documentos do sujeito passivo
relativamente aos anos calendários de 2008 e de 2009, constatamos que
foram infringidos dispositivos da legislação do Programa Universidade para
Todos (ProUni).
Dessa maneira, em cumprimento ao disposto no art. 32 da Lei n'
9.430/1996 e no art. 5o da Instrução Normativa SRF n' 456/2004,
formalizamos a presente NOTIFICAÇÃO FISCAL no propósito de dar
conhecimento ao sujeito passivo dos fatos que ensejam a suspensão das
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.516 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720016/2014-28
3
isenções do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da
Contribuição para o Programa de Integração Social — PIS previstas no art.
8o da Lei 11.096/2005.
III - DESCRIÇÃO DOS FATOS
III.1 Falta de Quitação do PIS e da COFINS sobre a Receita não Isenta
(Regime Cumulativo)
[...] o § 1', art. 8' da Lei n' 11.096/2005 dispõe que o benefício de isenção do
PIS e da COFINS recai sobre a receita auferida com a realização de
atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou
cursos sequenciais de formação específica. Em outras palavras, a isenção
instituída pelo ProUni não alcança a receita obtida com cursos/programas
de pós-graduação/extensão.
Desse modo, a adesão ao ProUni não afasta a obrigação de o sujeito
passivo, na qualidade de instituição privada de ensino superior com fins
lucrativos, recolher o PIS e a COFINS sobre as mensalidades e outros valores
pagos por estudantes de cursos/programas de pós- graduação/especialização.
Prossegue a Notificação:
[...] Durante o procedimento de fiscalização, verificamos que a receita
líquida informada na ficha 08, linhas 09/10 da DIPJ corresponde ao
montante das mensalidades pagas em cursos de pós-graduação [...], as
quais foram escrituradas na conta 3110010 MENSALIDADES juntamente
com as mensalidades de cursos presenciais de graduação/sequenciais de
formação específica (dados da escrituração contábil entregue em meio
digital -SPED-Contábil - e das listas de alunos apresentadas em arquivos
Excel):
Por outro lado, verificamos que tal receita desconsiderou os valores
contabilizados nas contas 3H0070 Cursos de Especialização e 3110080
Cursos de Extensão, nos montantes anuais respectivos de R$ 22.780,47 (AC
2008) e R$ 1.082,20 (AC 2009).
Indagado a respeito da apuração do PIS e da COFINS incidente sobre a
receita dos cursos de pós-graduação/extensão, o sujeito passivo limitou-se
a dizer que não realizou a apuração das contribuições incidentes sobre a
receita não isenta nos anos calendários de 2008 e 2009.
Após apresentar tabelas que relacionam valores de mensalidades e
contribuições não recolhidas, prossegue a Notificação:
Desse modo, por não ter recolhido a COFINS (PIS) em 31/12/2008 e em
31/12/2009, respectivamente nos valores de R$ 38.443,79 (R$ 8.327,32) e
de R$ 41.374,18 (R$ 8.964,40), o contribuinte deixou de observar os
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.516 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720016/2014-28
4
requisitos previstos no art. 1o da Lei 11.128/2005 e no § único, art. 4' da
Instrução Normativa SRF 456/2004, incorrendo na hipótese de suspensão
do benefício de isenção do ProUni a partir de 31/12/2008, conforme
determina o art. 5o dessa mesma IN.
III.2 Falta de Quitação de Débitos de IRRF sobre Pagamentos Diversos Em
sete DCTF's mensais do ano-calendário de 2008 e em oito DCTF's mensais
do ano-calendário de 2009, o contribuinte declarou valores de imposto de
renda que foram retidos na fonte sobre pagamentos diversos, os quais não
foram recolhidos no prazo legal, remanescendo débitos de IRRF com saldo a
pagar no final de cada ano, nos montantes respectivos de R$ 1.745.622,21
(AC 2008) e R$ 1.593.199,98 (AC 2009), conforme se pode ver nos quadros
abaixo:
[...] Ao assim proceder, o contribuinte descumpriu o requisito previsto no
art. 1o, da Lei 11.128/2005, incorrendo na hipótese de suspensão do
benefício de isenção do ProUni a partir de 31/12/2008, conforme
determina o art. 5o da Instrução Normativa SRF 456/2004.
III.3 Falta de Recolhimento do IRRF sobre Pagamentos Diversos O art. 2',
inciso II, da Lei n' 8.137/1990 dispõe:
[...] Ainda que os valores de IRRF não recolhidos tenham sido declarados
em DCTF, o que em geral representaria simples inadimplência fiscal, tal
prática, no entanto, evoca, EM TESE, apropriação indébita de valores
devidos aos cofres públicos, sendo tipificada no artigo supracitado como
crime contra a ordem tributária.
Por outro lado, o art. 34, da Lei n' 9249/1995, determina:
[...] O sujeito passivo incluiu seus débitos com saldos a pagar com
vencimento até 30/11/2008 no parcelamento, previsto na Lei n'
11.941/2009 (PAEX), ao passo que seus débitos com saldos a pagar com
vencimento após 30/11/2008 foram objeto de representação fiscal
(processo administrativo n' 16062-720143/2011 16), que culminou em
inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal dos mesmos (processo
judicial n' 000125582.2012.4.03.6133).
Embora os créditos tributários em execução fiscal estejam com exigibilidade
suspensa por garantia de penhora, o mesmo não ocorre com os débitos
parcelados, cujos processos acusam 24 parcelas em atraso (posição em
novembro/2013)
Assim, pela prática, em tese, de crime contra a ordem tributária, verificada
nos anos calendários de 2008 e 2009, o art. 4' da Instrução Normativa n'
456/2004 prevê a perda do beneficio de isenção do ProUni desde
01/01/2008 até 31/12/2009.
IV - CONCLUSÃO
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.516 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720016/2014-28
5
Por todo o exposto, restou evidenciado que a Universidade Braz Cubas
deixou de cumprir requisitos previstos na legislação tributária para o gozo
do benefício das isenções concedidas pelo art. 8o da Lei n' 11.096/2005.
Ciente desta Notificação, a interessada ofereceu suas justificativas, que
foram por sua vez examinadas pelo Despacho Decisório no 282/2014, de seguinte
teor (fls. 181 a 183):
DESPACHO DECISÓRIO SEORT N.o0282 / 2014
Benefícios tributários. Obrigatoriedade de regularidade fiscal.
Suspensão das isenções de que trata o art.8' da Lei n' 11.096/2005 para os
anos calendário de 2008 e 2009.
Trata, o presente processo, de trabalho fiscal para verificação do
cumprimento dos requisitos legais para usufruto das isenções de que trata
o art.8' da Lei n' 11.096, de 13.01.2005.
Adotando procedimentos de fiscalização, o Sefis/DRF/SJC reuniu
documentação comprobatória do descumprimento de requisitos legais para
o usufruto do benefício fiscal em comento, relativamente aos anos-
calendário 2008 e 2009, conforme consubstanciado na Notificação Fiscal
anexada ao presente processo.
O contribuinte explicita ter entendido tratar-se de desvinculação ao
Programa Universidade para Todos - Prouni.
No entanto, segundo a Lei n' 11.096, de 2005, a competência para tal é
atribuída ao Ministério da Educação; a matéria ora tratada restringe-se tão
somente aos requisitos necessários ao usufruto das isenções ali previstas.
Em sua defesa, o contribuinte invoca o Princípio da Razoabilidade, aduzindo
que há uma desproporção entre os tributos não recolhidos e o valor das
bolsas de estudo concedidas.
Entende que não há que se falar em descredenciamento do Prouni por
falha administrativa interna, ínfima e sanável, sob pena de subverter-se as
garantias constitucionais vigentes.
Alega que não estaria mais em mora com a Receita Federal notadamente
pelos débitos de IRRF referentes a 2008 e 2009 tendo em vista a existência
de tutela judicial.
Passa-se à análise.
Em relação ao Princípio da Razoabilidade, tem-se que é aplicável quando o
agente administrativo possui margem de discricionariedade, o que não é o
caso presente, como demonstrado a seguir.
Há dispositivos legais em vigor que prevêem expressamente que o direito
ao usufruto de qu'alquer benefício fiscal está condicionado à comprovação
da quitação de tributos e contribuições federais. É o que se lê abaixo:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.516 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720016/2014-28
6
LEI n' 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995.
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa
física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.
LEI n' 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991 Dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências.
Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo órgão
competente, nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei n' 9.032, de
28/04/95)
I - da empresa:
a) na contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios ou
incentivo fiscal ou creditício concedido por ele; Por sua vez, a CF/88, art. 37,
impõe à Administração a obediência ao Princípio da Legalidade; assim, uma
vez constatado fato impeditivo da fruição do benefício em pauta, a
autoridade administrativa fica adstrita à previsão legal expressa que, no
presente caso, é a declaração de perda das isenções tributárias previstas no
art.8' da Lei n' 11.096, de 2005.
Pelo quadro acima, e com esteio no art.302, inc.VII, do Regimento Interno
da RFB, aprovado pela Portaria MF n' 203, de 14.05.2012, c/c o art. 6',
inc.VIII, e art.7', inc.II, da Portaria DRF/SJC n' 75, de 12 de maio de 2011,
DECLARO suspensas as isenções tributárias previstas no art.8' da Lei n'
11.096, de 2005, referentes aos anos-calendário de 2008 e 2009, em
relação ao contribuinte em epígrafe.
Consectário deste Despacho, foi lavrado o Ato Declaratório Executivo do
Chefe do SEORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos
Campos/SP no 59, de 8 de setembro de 2014, de seguinte teor (fl. 184):
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(SP)
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA - SEORT ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO N' 59, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014.
Suspende as isenções de que trata o art.8' da Lei n' 11.096, de 13.01.2005.
O CHEFE DO SEORT DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, de acordo com o art. 302, inc.VII, do Regimento
Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF n' 203, de 14.05.2012, c/c o art.
6', inc.VIII, e art. 7', inc. II, da Portaria DRF/SJC n' 75, de 12 de maio de 2011,
e cumprindo o disposto no art. 32 da Lei n' 9.430, de 27.12.1996, conforme
documentação
que
instrui
o
processo
administrativo
n'
13864.720016/2014-28, vem, por este ato:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.516 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720016/2014-28
7
Art. 1' SUSPENDER a isenção de que trata o art. 8' da Lei n' 11.096, de
13.01.2005, relativamente aos anos-calendário de 2008 e 2009, da
―Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda‖, CNPJ no 52.556.412/0001-06.
Art. 2' Este ADE entra em vigor na data de sua publicação.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 12 de setembro de 2014 (fl. 215), a interessada apresentou, em
10 de outubro de 2014 (fl. 218), a manifestação de inconformidade de fls. 190 a
195, que ora se resume.
[...] a Impugnante foi penalizada com a suspensão do usufruto do benefício
fiscal ao qual faz jus, o que se formaliza através da publicação do Ato
Declaratório Executivo ns 59, de 08 de setembro de 2014.
[...] Conforme resultado da auditoria fiscal, a Impugnante, durante os
exercícios fiscais de 2008 e 2009, teria deixado de recolher o equivalente ao
montante de R$ 17.291,72 (dezessete mil duzentos e noventa e um reais e
setenta e dois centavos), referente a PIS e a COFINS. Isso contra R$
10.592.244,18 (dez milhões quinhentos e noventa e dois mil duzentos e
quarenta e quatro reais e dezoito centavos) de mensalidades (bolsas de
estudo) concedidas a estudantes carentes!
[...] Ao se analisar os exercícios fiscais de 2008 e 2009 na contabilidade da
Impugnante (dados na posse da própria Receita Federal do Brasil),
constata-se que a mesma apurou prejuízo, razão pela qual não foi obrigada
a recolher IRPJ e demais consectários oriundos de seu prejuízo.
Se isso se verifica objetivamente, significa que, verdadeiramente, concedeu
bolsas de estudos na ordem de mais de dez milhões de reais, tendo como
contrapartida migalhas desse valor, como indicado acima, o que é dizer, em
outras palavras, algo totalmente desproporcional, ao analisar-se as próprias
condições do PROUNI.
[...] Assim, não se mostra razoável, coerente ou proporcional a penalidade
imposta a Impugnante, de suspenção das isenções as quais faz jus por
participar do PROUNI, pela simples ausência de recolhimento de PIS e
COFINS nos anos de 2008 e 2009, na quantia de pouco mais de dezessete
mil reais, ocorrida em razão de mera falha da contabilidade.
[...] Exatamente isso que está a ocorrer no caso vertente: a PENALIDADE
imposta a Impugnante [...] em razão da constatação de não apuração das
contribuições (PIS e COFINS) incidentes sobre a receita não isenta
(proveniente
de
mensalidades
dos
cursos
de
pós-
graduação/especialização), o que de fato ocorreu por mera falha da
Contabilidade da Impugnante, o que se admite, mostra-se
DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.516 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720016/2014-28
8
Ora, Nobres Julgadores, não é que a Impugnante tenha deixado de recolher
tais contribuições, até mesmo porque faz jus a sua isenção, o que ocorreu é
que deixou de destacar da sua receita total (auferida com as atividades de
ensino superior) os valores advindos dos cursos de pós-graduação e
extensão, não alcançados pela isenção, mas que representam pequena
parte de sua receita. Em outras palavras: esses valores são ínfimos, e não
justifica a aplicação da sanção prevista em lei, certamente não criada para
este fim.
Aliás, neste ponto importante destacar que aceitável e razoável seria que o
FISCO constituísse esse CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e notificasse a Impugnante a
efetuar o seu pagamento (R$ 17.291,72), sob pena de inscrição na Divida
Ativa, mas JAMAIS a declaração de que esta Instituição de Ensino Superior,
que presta a importantíssima função social a comunidade local de
possibilitar o acesso ao Ensino Superior, não tem o direito de usufruir dos
benefícios fiscais correlatos ao PROUNI.
Por unanimidade de votos, a 4a Turma da DRJ/BHE decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade da ora recorrente, por entender correta a suspensão aplicada
pela autoridade fiscal, constante do Termo de Notificação Fiscal, em razão da ausência de quitação
de tributos federais ao final de cada ano-calendário, requisito essencial para a fruição do benefício
previsto na Lei no 11.096/2005.
Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário no qual reitera, como matéria de
fundo, argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade
previstos no RICARF, razão pela qual deve ser conhecido e processado.
Recapitulando os fatos, a fiscalização constatou que a recorrente deixou de apurar e
recolher PIS e COFINS sobre receitas provenientes de cursos de pós-graduação e extensão nos
anos-calendário de 2008 e 2009. Com isso, teria descumprido requisitos da Lei no 11.096/2005,
que institui o PROUNI e prevê isenção apenas sobre receitas decorrentes de atividades de ensino
superior relativas a cursos de graduação ou sequenciais de formação específica, não alcançando
receitas provenientes de cursos de pós-graduação ou extensão.
Verificou-se que tais receitas foram contabilizadas juntamente com as mensalidades
de cursos de graduação, sem a devida apuração das contribuições devidas no regime cumulativo.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.516 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720016/2014-28
9
A exclusão do benefício foi mantida pela DRJ que, ao analisar a legislação aplicável
ao PROUNI, destacou que a fruição da isenção prevista na Lei no 11.096/2005 está condicionada
ao cumprimento de determinados requisitos, dentre eles a quitação de tributos federais ao final
de cada ano-calendário.
Nesse sentido, tanto a fiscalização quanto a DRJ fizeram referência à Instrução
Normativa SRF no 456/2004, que condiciona a concessão ou reconhecimento de incentivo ou
benefício fiscal à comprovação da regular quitação dos tributos e contribuições correspondentes.
A decisão também ressaltou que parte dos fundamentos da suspensão não foi especificamente
contestada pela contribuinte, devendo ser considerada não impugnada, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972.
Em contrapartida, a recorrente sustenta que a suspensão das isenções do PROUNI
foi ilegal, pois teria sido mantida com fundamento em norma infralegal (art. 4o da IN SRF no
456/2004) que, segundo argumenta, teria criado hipótese de perda do benefício fiscal não
prevista na Lei no 11.096/2005.
Alega, ainda, que o Ato Declaratório Executivo no 59/2014 seria nulo, uma vez que a
suspensão das isenções somente poderia ocorrer após a desvinculação da instituição do PROUNI
por ato do Ministério da Educação, o que não teria ocorrido no caso. Assim, defende a existência
de vício de motivação e de aplicação indevida de fundamento normativo, requerendo a anulação
da decisão que manteve a suspensão das isenções e dos lançamentos decorrentes.
Passo ao voto.
No que se refere à alegação de NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, não vislumbro
êxito na pretensão da recorrente.
A decisão encontra-se devidamente motivada e amparada em normas que
disciplinam a matéria em discussão, sendo o ato infralegal mencionado apenas elemento de
reforço às razões de decidir.
Ademais, não se verifica que o ato tenha sido proferido por autoridade
incompetente, tampouco foi demonstrada pela recorrente qualquer preterição ao seu direito de
defesa.
Assim, não se configura nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, razão pela qual rejeito a nulidade suscitada.
No que se refere à ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ART. 4o DA IN SRF No
456/2004, entendo, salvo melhor juízo, que o argumento não pode ser conhecido por este
Colegiado.
Isso porque a pretensão da recorrente, em essência, consiste em afastar a aplicação
de norma infralegal sob o fundamento de sua incompatibilidade com a lei de regência, o que
implicaria controle de legalidade ou invalidade do ato normativo.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.516 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720016/2014-28
10
Nessa linha, aplica-se, por analogia, o entendimento consagrado na Súmula CARF no
2, segundo a qual “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”. Embora a referida súmula se refira expressamente à inconstitucionalidade de lei, a
mesma lógica se estende à análise da validade de atos normativos gerais, uma vez que o processo
administrativo fiscal se rege pelo princípio da legalidade estrita, devendo os órgãos julgadores
administrativos aplicar as normas vigentes no ordenamento jurídico, sem afastá-las por alegação
de invalidade.
No que se refere ao argumento de NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO QUE
SUSPENDEU AS ISENÇÕES, cumpre destacar, inicialmente, que do presente processo decorreram
os lançamentos para exigência das contribuições ao PIS e à COFINS, formalizados nos processos no
13864.720279/2014-37 e no 13864.720280/2014-61, respectivamente. Assim, o resultado
proferido aqui tem efeitos diretos sobre as referidas exigências.
Outro ponto que merece destaque é que a própria recorrente promoveu a
quitação, mediante parcelamento, dos valores correspondentes às receitas provenientes de cursos
de pós-graduação, circunstância que evidencia o reconhecimento do débito relativo a tais receitas.
Dessa forma, a controvérsia passa a se concentrar na verificação do cumprimento
dos requisitos legais para fruição da isenção prevista no PROUNI, em especial se a regularização
posterior, por meio de parcelamento após a ação fiscal, seria suficiente para manter o benefício.
Nos termos da legislação de regência, a manutenção da isenção está condicionada à
comprovação da quitação de tributos federais ao final de cada ano-calendário. No caso concreto,
restou demonstrado que a recorrente incluiu receitas provenientes de cursos de pós-graduação —
não abrangidas pela isenção — sem a correspondente apuração e recolhimento de PIS e COFINS
no período devido, fato que se tornou incontroverso diante do posterior parcelamento dos
valores.
Verifica-se, portanto, que o requisito temporal previsto na legislação não foi
atendido. O parcelamento posterior regulariza a situação do contribuinte para fins de cobrança do
crédito tributário, mas não altera o fato de que, ao final do respectivo ano-calendário, os tributos
não se encontravam quitados.
Nesse contexto, incide o princípio da legalidade estrita aplicável aos benefícios
fiscais, segundo o qual as normas concessivas de isenção devem ser interpretadas restritivamente
(inciso III, art. 111 do CTN), não sendo possível ampliar suas hipóteses de aplicação para alcançar
situações não previstas na legislação.
Diante disso, adoto os fundamentos da decisão recorrida, que ora complemento
com as razões acima expostas:
O Programa Universidade para Todos – PROUNI foi instituído pela Lei no
11.096, de 13 de janeiro de 2005, que determina:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.516 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720016/2014-28
11
Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes
impostos e contribuições no período de vigência do termo de
adesão: (Vide Lei n' 11.128, de 2005)
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei n'
7.689, de 15 de dezembro de 1988;
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social,
instituída pela Lei Complementar n' 70, de 30 de dezembro de
1991; e
IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída
pela Lei Complementar n' 7, de 7 de setembro de 1970.
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o
lucro nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a
receita auferida, nas hipóteses dos incisos III e IV do caput deste
artigo, decorrentes da realização de atividades de ensino superior,
proveniente de cursos de graduação ou cursos seqüenciais de
formação específica.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda
disciplinará o disposto neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.
A Lei no 11.128, de 28 de junho de 2005, determina:
Art. 1o A adesão da instituição de ensino superior ao Programa
Universidade para Todos - PROUNI, nos termos da Lei no 11.096, de
13 de janeiro de 2005, dar-se-á por intermédio de sua
mantenedora, e a isenção prevista no art. 8o dessa Lei será aplicada
pelo prazo de vigência do termo de adesão, devendo a
mantenedora comprovar, ao final de cada ano-calendário, a
quitação de tributos e contribuições federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal, sob pena de desvinculação do
Programa, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem
ônus para o Poder Público.
[...]
A Instrução Normativa SRF No 456, de 5 de outubro de 2004, vigente à
época, ao dispor ―sobre a isenção do imposto de renda e de contribuições
aplicável às instituições que aderirem ao Programa Universidade para Todos‖,
estabelecia:
Art. 4o A prática de atos que configurem crimes contra a ordem
tributária, bem assim a falta de emissão de notas fiscais,
acarretarão à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário
correspondente, ao benefício da isenção de que trata o art. 1o.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.516 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720016/2014-28
12
Parágrafo único. A concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo ou benefício fiscal, relativo às contribuições e imposto de
que trata o art. 1o, fica condicionada à comprovação pelo
contribuinte, da regular quitação dos mesmos.
Art. 5o Caso a instituição seja desvinculada do Prouni, a suspensão
da isenção das contribuições e do imposto de que trata o art. 1' dar-
se-á a partir da data da ocorrência da falta que ensejar a suspensão,
alcançando todo o período de apuração do imposto ou das
contribuições.
§ 1' Quando for constatado que a instituição beneficiária da isenção
não está observando os requisitos ou condições pertinentes à
matéria ou previstos na legislação tributária, a fiscalização tributária
expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que
determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da
ocorrência da infração.
§ 2' A instituição poderá, no prazo de trinta dias da ciência da
notificação, apresentar as alegações e provas que entender
necessárias.
§ 3' O Delegado da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo da isenção, no
caso de improcedência, dando, de sua decisão, ciência à instituição.
§ 4' Será igualmente expedido o ato suspensivo, se decorrido o
prazo previsto no § 2' sem qualquer manifestação da instituição.
§ 5' Efetivada a suspensão da isenção:
I - a instituição poderá, no prazo de trinta dias da ciência,
apresentar impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de
decisão pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
competente; II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de
infração, se for o caso, com a exigência do crédito tributário desde a
data da ocorrência da falta que ensejar a suspensão, da multa de
que trata o art. 44 da Lei n' 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e de
juros de mora.
§ 6' A impugnação relativa à suspensão da isenção obedecerá às
demais normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 7' A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não
terão efeito suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 8' Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o
ato declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão
reunidas em um único processo, para serem decididas simultaneamente.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.516 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720016/2014-28
13
§ 9' O disposto no caput deste artigo aplica-se, também, na
hipótese de desvinculação da entidade de ensino do Prouni
determinada pelo Ministério da Educação, em virtude de
descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão.
Art. 6' Na hipótese de desvinculação do Prouni por solicitação da
instituição privada de ensino, a suspensão da isenção das
contribuições e do imposto de que trata o art. 1' dar-se-á a partir da
data da solicitação de desvinculação, alcançando todo o período de
apuração do imposto ou das contribuições.
O artigo 2', inciso II, da Lei n' 8.137, de 27 de dezembro de 1990, assim
dispõe:
Art. 1' Constitui crime contra a ordem tributária [...].
Art. 2' Constitui crime da mesma natureza:
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de
contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito
passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; Por
fim, o artigo 17 do Decreto n.' 70.235, de 1972, estabelece:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante.
A partir da Notificação de fls. 2 e ss, constata-se que a interessada não
pagou Cofins e PIS nos valores respectivos de R$ 38.443,79 e R$ 8.327,32, em
2008, e de R$ 41.374,18 e R$ 8.964,40, em 2009. Ademais, deixou de recolher aos
cofres públicos débitos de IRRF sobre Pagamentos Diversos, confessos em DCTF,
―nos montantes respectivos de R$ 1.745.622,21 (AC 2008) e R$ 1.593.199,98 (AC
2009)", ato que, em tese, configuraria crime contra a ordem tributária, a teor do
artigo 2', inciso II, da Lei n' 8.137, de 1990, já transcrito.
A interessada, em sua manifestação de inconformidade, tenta inculcar a
falsa idéia de que haveria cometido uma falta irrelevante, insignificante mesmo,
pois que inferior a vinte mil reais. Entretanto, como visto, as transgressões por ela
cometidas são de ordem muito superior, ultrapassando os dois milhões de reais e
ainda raiando a órbita penal – algo que ela, convenientemente, deixa de lado em
suas alegações. Recorde-se que a Instrução Normativa SRF N' 456, 2004,
determinava, em seu artigo 4o, que a ―prática de atos que configurem crimes
contra a ordem tributária" implica a ―perda [do] benefício da isenção" de
tributos, e, em seu artigo 5o, § 6o, que a ―impugnação relativa à suspensão da
isenção obedecerá às demais normas reguladoras do processo administrativo
fiscal", ou seja, ao Decreto n.' 70.235, de 1972. Portanto, é mister a aplicação do
artigo 17 deste mesmo Decreto e considerar-se não contestada – e, portanto, não
litigiosa – a parte da fundamentação fática da suspensão do benefício isentivo
atinente à prática de atos que, em tese, configurem crimes contra a administração
tributária.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.516 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720016/2014-28
14
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, deixando de
conhecer da alegação de ilegalidade do art. 4o da IN SRF no 456/2004 e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 291
DF CARF MF
Original